Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. COMPROVAÇÃO DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA ANTE A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385, STJ. SUCUMBÊNCIA. RECIPROCIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Interesse de agir significa ter o autor a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, e ser-lhe útil a via processual. E, na espécie, útil e necessário o ajuizamento do feito à autora para obter cancelamentos de inscrições perante órgãos de proteção ao crédito. Preliminar rejeitada.

2. Analisam-se condições da ação in status assertionis, à luz da narrativa constante na inicial, dispensando qualquer atividade probatória. 2.1. No caso de legitimidade passiva, deve-se analisar pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 2.2. E, do narrado na inicial, identifica-se relação jurídico-material entre a autora e SERASA, bem como entre a autora e BOA VISTA SERVIÇOS S/A, órgãos mantenedores de crédito que inscreveram o nome da autora em seus cadastros. E definido no julgamento do REsp 1061134/RS, STJ (Temas 37, 38, 40, 41), a legitimidade de órgãos mantenedores de cadastros em ações que buscam a reparação de danos morais e materiais decorrentes de inscrição sem prévia notificação do nome do devedor em seus cadastros restritivos. 2.3. Embora BOA VISTA e SERASA aleguem ter notificado a autora previamente antes da negativação, fizeram-no via e-mail, o que, conforme entendimento do STJ, é inválido (REsp n. 2.069.520/RS). Legitimidade passiva reconhecida.

3. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC), responsabilidade objetiva que só é elidida nas hipóteses a que se refere o art. 14, §3o do CDC. 3.1. Evidenciada a inexistência de débito, cuja inscrição no nome da autora o Banco promoveu junto a órgãos mantenedores de cadastro de proteção ao crédito.

4. Não há respaldo para indenização quanto aos alegados danos morais. Embora SERASA S/A admita comunicação da dívida por e-mail, assim como BOA VISTA SERVIÇOS S/A, o que o STJ já definiu que não é válido (REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)[1], havia débitos da autora preexistentes em seus cadastros de proteção ao crédito, o que enseja aplicação da Súmula 385, STJ (“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”).

5. Tendo em vista que as partes sucumbiram em parte de suas pretensões, define-se sucumbência recíproca e não equivalente (artigo 85, §2o, artigo 86, caput, CPC).

6. Recursos conhecidos, rejeitada preliminar de inexistência de interesse de agir, reconhecida a legitimidade passiva e, na extensão, recurso de ITAÚ não provido e recurso da autora parcialmente provido.

[1] Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi:

“Fixado o dever de prévia notificação do consumidor, o ponto central da presente controvérsia consiste em definir a forma dessa comunicação, examinando se é válida a notificação realizada exclusivamente por e-mail.

29. A questão é relevante não só por dizer respeito aos direitos básicos do consumidor, mas também porque é pacífico o entendimento de que a ausência de prévia comunicação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito enseja o direito à compensação por danos morais. Nesse sentido: REsp n. 1.061.134/RS, Segunda Seção, julgado em 10/12/2008, DJe de 1/4/2009; AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022; AgInt no REsp n. 1.958.733/SP, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.

30. Nesse contexto, do ponto de vista da interpretação teleológica, deve-se observar que o objetivo do §2o, do art. 43, do CDC, é assegurar proteção ao consumidor, garantindo que este não seja surpreendido com a inscrição de seu nome em cadastros desabonadores (Cf. FILOMENO, José Geraldo Brito. Direitos do Consumidor. 15. ed. rev. atual. e ref. São Paulo: Atlas, 2018). 31. Assim, admitir a notificação, exclusivamente, via e-mail representaria diminuição da proteção do consumidor – conferida pela lei e pela jurisprudência desta Corte –, caminhando em sentido contrário ao escopo da norma, causando lesão ao bem ou interesse juridicamente protegido.” (Voto, p.12 - REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.).